Tribunal: TJMT
Processo: 0003356-80.2015.8.11.0006
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 0003356-80.2015.8.11.0006
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: OSÉIAS PORFÍRIO DE DEUS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 60507475) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 48109461):
“ AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO CAUTELAR EM DECORRÊNCIA DO COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO, COM DISPENSA DA AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA DECISÃO ACERCA DA DEFINITIVIDADE DA MEDIDA – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA POR ESCRITO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A REFORMA DO DECISUM, A FIM DE QUE SEJA REALIZADA A SOLENIDADE, POR SE TRATAR DE ATO PERSONALÍSSIMO DO RÉU – PROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR O EFETIVO CONTRADITÓRIO, NOS MOLDES PREESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 118, inciso I, §2o, da Lei de Execução Penal determina que no caso de regressão do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, em decorrência da prática de fato definido como crime doloso ou de falta grave, deverá ser ouvido previamente o condenado. 2. No caso concreto, a audiência de justificação é o único meio apto a resguardar o efetivo exercício do contraditório, ante a inexistência de processo administrativo para apuração da falta disciplinar e da impossibilidade de se utilizar a audiência de custódia para tal finalidade.” (AgExPe 0003356-80.2015.8.11.0006, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/07/2020).
Os Embargos de Declaração de Id. 50826455 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 57600474).
Alega violação ao art. 118, §2°, da Lei n. 7.210/84, ao argumento de que a oitiva pessoal do recorrido em juízo não é imprescindível para análise da regressão cautelar do seu regime prisional.
Recurso tempestivo (Id. 60786450).
Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 67155967.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A Câmara julgadora, ao dar provimento ao Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa, após consignar que “a designação da audiência de justificação se traduz no único meio apto a resguardar o princípio do contraditório, pois inexistiu a instauração de PAD para apuração de possível falta grave (...)”, acolheu a pretensão defensiva para “determinar ao magistrado singular que, antes de eventual decisão acerca da regressão definitiva ao regime fechado, submeta o reeducando OSÉIAS PORFÍRIO DE DEUS à audiência de justificação no PEP n.o 3356-80.2015.811.0006 – cód. 181719.” (Id. 48109460)
Nesse contexto, ao apontar violação ao art. 118, §2°, da Lei n. 7.210/84, defende o Recorrente que “não há no referido dispositivo qualquer menção à necessidade de que a oitiva do apenado se dê presencialmente perante o juízo da execução penal; o texto legal não exige que a oitiva do reeducando seja pessoal perante a autoridade judiciária, mas somente que lhe seja dada oportunidade de manifestação antes da decisão definitiva da regressão de regime, podendo tal manifestação ser por escrito, tal como determinado no caso em mesa.” (Id. 60507475)
Diante do quadro apresentado, observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF. Além do mais, a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), e nem mesmo incide no caso concreto outra súmula impeditiva, circunstâncias que viabilizam o prosseguimento do recurso.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v